Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-25.2023.8.11.0011
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003320-25.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIA PRUDENCIO RODRIGUES - CPF: 018.370.761-38 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE. SAÚDE PÚBLICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA CAUSAS DE SAÚDE PÚBLICA. REJEITADA
. MÉRITO. MEDICAMENTO CALCITRIOL (
SIGMATRIOL
). MÉDIA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Embora questionável o fundamento, decidiu o TJMT que, nas demandas onde o valor da causa não exceder 60 (
sessenta
) salários mínimos, a competência do Sistema dos Juizados Especiais (
1o e 2o
), é absoluta, conforme Tema no 01 (
IRDR no 85560/2016
).

Precedentes. (
TJMT – 2a CDPb – RAgInterno no 1001017-64.2021.8.11.0025 – Rela. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO j. 23/04/2024 - DJE 30/04/2024
); (
TJMT – 1a CDPb – RApC no 1001228-74.2018.8.11.0003 – Rela. Desembargadora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 21/11/2023 - DJE 22/11/2023
); (
TJMT – 1a CDPb – DM - RAgI no 1008590-29.2024.8.11.0000 – rela. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
); e, (
TJMT – 1o CDPb – RAgInterno no 1000024-07.2019.8.11.0020 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 07.03.2022 - DJE 24.03.2022
).

2-

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
)
, nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
3-
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id. 204105076, na reclamação no 1003320-25.2023.8.11.0011, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido inicial em desfavor do Recorrente.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): - incompetência do juizado especial; -
aplicabilidade do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; - solidariedade relativa a saúde entre os entes federados.

Apenas a parte Recorrida VALERIA PRUDENCIO RODRIGUES apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para questões de saúde pública.

Conforme Tema 01
(
IRDR no 85560/2016
), o TJMT decidiu que, nas demandas onde o valor da causa não exceder 60 (
sessenta
) salários mínimos, a competência do Sistema dos Juizados Especiais (
1o e 2o
), é absoluta.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA —
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
— RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se a tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Ademais, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados. 3. Considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso. 4. Não se vislumbra, na presente demanda qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo referentes à criança e ao adolescente que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.”
(TJMT – 2a CDPb – RAgInterno no 1001017-64.2021.8.11.0025 – Rela. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO j. 23/04/2024 - DJE 30/04/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO.
1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados. 3. Incompetência declinada de ofício a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.”
(TJMT – 1a CDPb – RApC no 1001228-74.2018.8.11.0003 – Rela. Desembargadora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 21/11/2023 - DJE 22/11/2023). Grifei.

“Ementa: Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos. Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1. Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe: Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial Como visto, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial. Com efeito, o artigo 2o da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que: Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

Ainda, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21-10-2021, firmou as seguintes teses: Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro: i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985); ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).
Tese B) São absolutas as competências:
i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ); ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);
iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);
iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009). Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ. Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência: i) fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar; ii) os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro; iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo; iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ. [Destaquei]. Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei no 12.153/2009 e no IAC no 10/STJ; além da tese jurídica fixada no IRDR no 85560/2016, sob o Tema 01, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar a presente ação. Por oportuno, apesar de existir precedentes isolados em sentido contrário, coaduno com o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, representado pelo aresto a seguir: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.o 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados. 3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. (TJMT, N.U 1036320-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-2-2023, Publicado no DJE 9-3-2023) [Destaquei] Por fim, cabe ressaltar que, entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece-se a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo. Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)-
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJMG, AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16-4-2019, Data de Publicação: 23-4-2019). [Destaquei]. Ante o exposto,
DECLARO
a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determino a remessa dos autos originários para o Juizado Especial ou para Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais e, no caso da Capital, para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa do presente recurso à Turma Recursal. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquive-se. Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora.”
(TJMT – 1a CDPb – DM - RAgI no 1008590-29.2024.8.11.0000 – rela. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos). Grifo no iriginal.

“Ementa: AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial. 2 -
Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.
3 – Recurso desprovido.”
(TJMT – 1o CDPb – RAgInterno no 1000024-07.2019.8.11.0020 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 07.03.2022 - DJE 24.03.2022). Grifo no original.

Conforme se vê da petição inicial, o valor dado à causa é inferior a 60 (
sessenta
) salários mínimos.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

-
solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de médio custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – S1a - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019).

Assim, considerando que os atendimentos de média complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados, recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos medicamentos pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.”
(TJMT – Turma Recursal Única - N.U
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS –j.21/07/2023- DJE 24/07/2023).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.2. TEMA 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”3. Verificado que trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – Turma Recursal Única - N.U
1003267-78.2022.8.11.0011
– rel
a
. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023- DJE 24/07/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema no 793/STF;
a.2
) condenar o Município de MIRASSOL D’OESTE/MT, de forma subsidiária, a fornecer o medicamento indicado na sentença;
a.3)
fixo multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, respeitada a preferência aqui definida, suficientes para custear a realização do procedimento, tudo limitado ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024